Tribunal: STF
Processo: ARE 1335409
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 1):



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de multa cominatória. Insurgência da Fundação Municipal da Saúde de Rio Claro. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Art. 214 do ECA que é claro ao determinar que os valores das multas devem ser revertidos ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. Impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de astreintes. Extinção do feito que é de rigor, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 4), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 6):



    “Embargos de declaração. Omissão e obscuridade inexistentes. Acórdão que é claro na exposição de suas razões, analisando as questões suscitadas e pertinentes ao julgamento. A pretensão de reexame do quanto decidido não é própria de embargos declaratórios. Prequestionamento. Embargos rejeitados”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º e 227 da Constituição. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do art. 214 do ECA e a legitimidade ativa da parte autora para a execução judicial das astreintes, argumentando, em síntese, que:



    (a) “ao se aplicar o artigo 214 do ECA a casos de ações individuais em que se discute direito heterogêneo, demandadas pelo próprio legitimado ordinário, está-se criando uma situação de clara desigualdade de tratamento jurídico, que não se justifica sob o ponto de vista das diretrizes constitucionais” (fl. 10, Doc. 10); 



    (b) “a DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, assumida como princípio mater na Constituição Federal e como diretriz legal hermenêutica expressa no próprio ECA, surgiu para garantir MAIOR PROTEÇÃO à criança e ao adolescente, entendidos em seu aspecto peculiar de vulnerabilidade social enquanto pessoas em desenvolvimento. Não foi o objetivo da Constituição e do Estatuto RESTRIGIR DIREITOS ” (fl. 15, Doc. 10); 



    (c) “APENAS as multas decorrentes da tutela coletiva dos interesses de crianças e adolescentes devem ser direcionadas aos Fundos de Direitos específicos” (fl. 16, Doc. 10); e 



    (d) “no que diz respeito à área da Infância e Juventude, a proteção integral não possui amparo unicamente legislativo, mas igualmente e primordialmente na esfera constitucional, conforme se depreende do artigo 227 da Carta Magna. Assim, permitir a interpretação do microssistema de tutelas coletivas da forma como constou das decisões atacadas é violar a Constituição Federal igualmente sob este aspecto” (fl. 18, Doc. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) “a alegada ofensa a dispositivos de normas infraconstitucionais não serve de suporte à interposição de recurso extraordinário”; e (b) “inviável a abertura da instância extraordinária, pois, para se perscrutar a ocorrência de ofensa aos artigos 5º e 227, ambos da Constituição Federal, necessário se mostra revolverem-se normas infraconstitucionais, não estando caracterizado, assim, o requisito da afronta direta à Constituição Federal” (fls. 1-2, Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente sustenta a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-8, Doc. 1):



    “A menor ajuizou ação de cumprimento de sentença, sob fundamento de descumprimento da obrigação de fazer, pleiteando a expedição de ofício requisitório para depósito judicial, em seu favor, da quantia de R$1.800,00(um mil e oitocentos reais).



    Sem razão, contudo.



    É cediço que, nos termos do artigo 214, caput, do ECA ‘os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município’.



    De acordo com o escólio de VÁLTER KENJI ISHIDA, em comentário ao artigo 214 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ‘compete ao órgão ministerial a execução de multa, nos próprios autos. Não elide a legitimidade das outras pessoas elencadas no art. 210’ (Estatuto da Criança e do Adolescente: Doutrina e Jurisprudência. 20ª ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 729).



    E, conforme regra insculpida no artigo 210 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os legitimados para a execução das astreintes são o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e as associações legalmente constituídas que tenham por finalidade a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Cumpre frisar que não se aplica ao caso em tela a norma destinada à execução das astreintes constante no Código de Processo Civil, não usar se trata de demanda afeta À sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas normas prevalecem sobre o Estatuto Adjetivo Civil.



    Por conseguinte, a menor, autora da demanda, não é parte legítima para figurar no polo ativo do pleito de cumprimento de sentença para a cobrança de multa cominatória.



    Neste sentido, o precedente desta Câmara Especial:



    […]



    Pelo exposto, considerando a ilegitimidade ativa as causam da agravada, de rigor o provimento do recurso para determinar a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.”



     



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, veja-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Auto de Infração. Anulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.277.331-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO DE INFANTES EM UTI. MINISTÉRIO PÚBLICO.LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA DIVERSA DAQUELA TRATADA NO RE 605.533-RG, REL. MIN. MARCO AURÉLIO. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 663.219 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA , Segunda Turma, DJe de 19/12/2011 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente